Tribunal: TJSP
Processo: 1019578-97.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel - Pretensão de reparação por danos materiais, consubstanciado em lucros cessantes, multa contratual, danos morais, restituição dos valores cobrados a título de juros de obra e taxa de interveniência, e atribuição da responsabilidade da ré pelas despesas

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel - Pretensão de reparação por danos materiais, consubstanciado em lucros cessantes, multa contratual, danos morais, restituição dos valores cobrados a título de juros de obra e taxa de interveniência, e atribuição da responsabilidade da ré pelas despesas condominiais, em razão da demora na conclusão do empreendimento imobiliário - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes: Da ré, alegando que que não há se falar em atraso na conclusão das obras, uma vez que o "habite-se" foi expedido dentro do prazo contratual, que o atraso na entrega da unidade imobiliária decorreu da demora da autora em obter o financiamento imobiliário para quitação do saldo devedor, que deve ser afastada a condenação no pagamento de danos materiais, consubstanciado em lucros cessantes, que deve ser reconhecida a impossibilidade da aplicação cumulativa de multa contratual, que as despesas condominiais relativas ao período anterior à entrega das chaves são de responsabilidade do adquirente, conforme expressa disposição contratual, que a autora deve condenada no pagamento dos ônus sucumbenciais – Do autor, pugnando pela condenação da ré no pagamento de juros de obra relativo ao período de atraso na conclusão de obras, bem como pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais – Cabimento parcial – Atraso na conclusão das obras caracterizado, uma vez que as chaves somente foram entregues após o decurso do prazo de conclusão de obras, já considerado o período 180 dias de tolerância - Expedição do "habite-se" que não pode ser considerada como termo final para entrega, uma vez que não há congruência temporal necessária entre esta data, requisito administrativo imposto pela Prefeitura, e a acordada entrega do imóvel, uma vez que para a expedição de tal documento, o imóvel não precisa necessariamente está apto para a entrega, podendo faltar diversos acabamentos devidos de acordo com o contrato, o que só se confirma com a efetiva entrega das chaves – Inteligência da Súmula no 160 TJ/SP - Atraso que enseja a condenação por danos materiais, consubstanciada aplicação de cláusula penal prevista no instrumento contratual – Sentença que, todavia, deve ser reformada para afastar a condenação por danos morais, consubstanciado no pagamento de aluguéis - Impossibilidade de cumular a aplicação da multa prevista para atraso na entrega da unidade com lucros cessantes ou restituição de aluguéis - Entendimento sedimentado pelo C.S.T.J em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.635.428/SC) - Atraso que também enseja a reparação por danos morais – Quantum fixado em R$ 10.000,00 - Cobrança dos valores relativos a juros de obra no período de atraso, devendo a ré ser condenada a restituir o montante cobrado a este título - Despesas condominiais que não podem ser exigidas do adquirente antes da sua imissão na posse, uma vez que não há fruição dos serviços prestados ou da prática de atos de domínio sobre o imóvel – Empresa ré que decaiu em maior parte dos pedidos, devendo, por isso, responder por inteiro pelos ônus da sucumbência nos termos do art. 86, § único, CPC – Honorários fixados corretamente com fulcro nos parâmetros estabelecidos no art. 85,§2, CPC - Recurso da ré provido em parte e apelo do autor provido integralmente..